Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, com a única finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) admissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade única de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de indicação de vício na peça recursal configura fundamento suficiente para o não conhecimento dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha).
5. No mais, consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não conhecidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023; , EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJDFT, acórdão 2013357, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 04.07.2025.